Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Ciente da desistência de habilitação na condição de cessionário aos autos postulada pelo CARTÓRIO DO 4o OFICIOS DE NOTAS DE BRASÍLIA (ID 20699574) em relação ao (à) (s) credor(a) (es) HUMBERTO SILVA FELIX. 2. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (ID 20714480, 20714481, 20714483, 20714484, 20714486, 20714487, 20714488 e 20714489) visando suas habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário do direito creditício consolidado em benefício do credor HUMBERTO SILVA FELIX, cedidos originariamente ao cessionário CARTÓRIO DO 4o OFICIOS DE NOTAS DE BRASÍLIA (ID 9698179) Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto